Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-67.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006063-67.2018.8.14.0059

APELANTE: DEMISON SILVA AMADOR

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, I E II, DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA – APELANTE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas, proferidas tanto em sede policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa e ainda, pela confissão do próprio apelante.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, PARA O ARTIGO 345, DO CP – Inocorrência.
Restou comprovada a prática do crime de furto qualificado, razão pela qual não há motivos para desclassificar o crime para o artigo 345, do CP. Ademais, pela dinâmica dos fatos delineados nos autos não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, tendo em vista que não restaram provadas as supostas alegações.
REFORMA DA PENA DE MULTA – Improcedência.
Seguiu o critério trifásico de fixação de pena, tendo sido o magistrado cuidadoso quando da sua fixação, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA – Insubsistência.
No mesmo sentido, não existe como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Impossibilidade.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo
jus
tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DEMISON SILVA AMADOR,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Consta da denúncia, que no dia 06/08/2018, por volta das 1h30min, a vítima Raimundo Amiraldo Conceição Silva, se encontrava dormindo em sua residência e esqueceu a porta encostada, quando a vizinha Sue Anne entrou na casa, informando que a porta estava aberta e que alguém teria adentrado na residência ou na associação ADPACS, ocasião que a vítima constatou que o autor do fato entrou pelo telhado, pois tinha uma escada e uma parte do teto estava descoberto, tendo subtraído duas televisões, um nobreak e dois expositores.

Narra que a vítima relatou os fatos na delegacia de polícia, de imediato os policiais empreenderam diligências localizando o ora denunciado com os objetos furtados, que foi preso em flagrante.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
condenou o ora acusado Demison Silva Amador, pelo crime de furto qualificado, disposto no artigo 155, §4º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença, requerendo a absolvição do crime de furto qualificado pela insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime, para o disposto no artigo 345, do CP. Pugna ainda, a reforma da pena de multa, alegando a hipossuficiência financeira, que seja realizada a detração penal, para alterar o regime de cumprimento de pena e ao final, a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público, nas contrarrazões pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo improvimento, a fim de que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença, requerendo a absolvição do crime de furto qualificado pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se comprovada, através do Auto de apresentação e apreensão, constante dos autos. A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pela confissão do próprio apelante, em sede judicial, proferidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante Demison Silva Amador confessou a autoria delitiva, narrando de forma minuciosa os fatos contidos na peça acusatória, declarando ainda, que utilizou um carrinho de mão para conseguir levar a
res furtiva.

As testemunhas Mauro Fernandes Sarmento e Helson David Campos do Vale Júnior, tanto na esfera policial, quanto em juízo foram uníssonos em afirmar que no dia do fato foram acionados pela vizinha da vítima, que alegava ter visto um rapaz carregando uns materiais em um carrinho de mão, saindo da casa de Raimundo Amiraldo Conceição Silva. Que viram Demison empurrando um carrinho com o material furtado, confirmando que viram a escada grande usada por ele, para ter acesso ao telhado.

A vítima Raimundo Amiraldo Conceição Silva, declarou que em seu domicílio, também funcionava a sua Associação de Pesca, que no dia do ocorrido estava dormindo, sendo que o apelante colocou uma escada, destelhando a casa, levando duas televisões, dois expositores e um nobreak, que sua vizinha viu o apelante pulando de sua casa e ligou para polícia.

Dessa forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, em relação ao crime de furto qualificado, por todo o conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável acolher a tese defensiva em relação a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e pelos mesmos fundamentos, impossível desclassificar o crime para o artigo 345, do CP.

Ademais, pela dinâmica dos fatos delineados nos autos não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, tendo em vista que não restaram provadas as supostas alegações. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP – APELO DE ALEXANDRE ALCOFARADO CORREA: 1)
Omissis...
APELO DE DIEGO BARBOSA DOS SANTOS
: 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA MODALIDADE TENTADA OU PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – IMPROVIMENTO.
Inviável a desclassificação do delito pelo qual os réus foram condenados para a sua forma tentada, pois na hipótese, os recorrentes já estavam com os objetos das vítimas, os quais somente foram recuperados em razão da ação policial que os abordou, ou seja, já havia ocorrido a inversão da posse dos bens subtraídos dos ofendidos, ainda que por breve espaço de tempo, o que basta para configurar o roubo consumado, de acordo com a teoria da apprehensio/amotio, adotada pelos Tribunais Superiores e por essa 2ª Turma de Direito Penal. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, Tema 916, dando origem à Súmula 582/STJ.
De igual forma, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 345, do CP, pois pela dinâmica dos fatos delineados nos autos não é possível aferir interesse legítimo na realização do uso arbitrário das próprias razões, tendo em vista que não restaram provadas as supostas dívidas eventualmente contraídas pelas vítimas com o aludido apelante, conforme alegado em suas razões.
APELO COMUM A AMBOS OS RECORRENTES: 3)
Omissis...
4)
Omissis...

(2019.03904215-18, 208.295, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-09-24)

De igual maneira, entendo que não há razões para reformar a pena de multa, por entender que seguiu o critério trifásico de fixação de pena, tendo sido o magistrado cuidadoso quando da sua fixação, sendo totalmente proporcional ao caso concreto.

No mesmo sentido, não existe como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Em relação ao pleito de concessão da justiça gratuita, entendo pela sua impossibilidade, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, o que não é o caso, em que o apelante constituiu advogado particular, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo
jus
tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. Omissis... Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Omissis...
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, Omissis...

(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO - PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelo apresentado neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

Belém, 30/03/2022